Tribunal: TJSP
Processo: 2086369-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, bem como pelo fato do paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente cumpre pena em regime semiaberto. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, bem como pelo fato do paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente cumpre pena em regime semiaberto. Não comprovação de indispensabilidade para os cuidados da criança. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086369-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANGELAINE
GASTALDI ANGELO, é impetrado MMJD DO DEPTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL - DEECRIM DA 6a RAJ DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086369-65.2020.8.26.0000 -Voto no 11.872
2
HABEAS CORPUS No: 2086369-65.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ANGELAINE GASTALDI ANGELO
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto
Voto no: 11.872
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Paciente
com
condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleiteia a concessão
de prisão domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, bem
como pelo fato do paciente ser mãe de uma criança menor de 12
(doze) anos. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na
espécie, em atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que o paciente
cumpre pena em regime semiaberto. Não comprovação de
indispensabilidade para os cuidados da criança. Segurança pública
não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada
de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ANGELAINE
GASTALDI ANGELO, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ - Campinas, no bojo da
execução no 002756-51.2020.8.26.0496.
Narra a impetração, em breve síntese, que o paciente se
encontra preso cumprindo pena em regime semiaberto, em estabelecimento
prisional superlotado. A combativa defesa manifesta preocupação ante o atual
cenário da pandemia da COVID-19, em razão da possibilidade de o vírus se
disseminar em ambientes que concentram grandes aglomerações, como os
presídios. A despeito de tais circunstâncias, o Juízo impetrado indeferiu pedido
de prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Aduz ainda,
em virtude de a paciente ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos,
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido o benefício da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086369-65.2020.8.26.0000 -Voto no 11.872
3
Foram dispensadas as informações, por tratar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 41/43).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
A paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico a cumprir 12 (doze) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime fechado. Atualmente encontra-se cumprindo pena em
regime semiaberto.
Pois bem.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa da paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em semiaberto, não faz jus ao referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086369-65.2020.8.26.0000 -Voto no 11.872
4
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação da paciente, cujo processo se encontra
em fase de execução da pena.
O simples fato de o paciente ser mãe de uma criança menor
de 12 (doze) anos, por si só, não lhe garante direito líquido e certo ao benefício
da prisão domiciliar, mesmo porque em nenhum momento restou cabalmente
comprovada a indispensabilidade da paciente no cuidado de seu filho.
Insta salientar que se trata de paciente com condenação
definitiva por crime grave, equiparado a hediondo, acrescentando-se, ainda,
não haver, prima facie, previsão legal específica para a prisão domiciliar
neste caso.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086369-65.2020.8.26.0000 -Voto no 11.872
5
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes à paciente e ao procedimento
criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR